Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-91.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REJEIÇÃO DE ADITAMENTO À DENÚNCIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito contra decisão que rejeitou o aditamento à denúncia por atipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06).
2. A decisão de rejeição baseou-se no entendimento de que houve consentimento da vítima para a reaproximação do acusado, o que afastaria a tipicidade da conduta.
3. O MP sustenta que o consentimento da vítima não é suficiente, por si só, para afastar, de plano, a tipicidade, sendo necessária a instrução probatória para apurar a validade jurídica desse consentimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão central é saber se o consentimento da vítima, alegadamente demonstrado por mensagens, é suficiente para rejeitar o aditamento à denúncia por atipicidade da conduta, ou se é necessária a instrução probatória para apurar a validade desse consentimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o consentimento da vítima pode afastar a tipicidade do art. 24-A da Lei Maria da Penha, mas apenas quando incontroverso nos autos.
6. O consentimento da vítima, para ser juridicamente relevante, deve ser livre, consciente e desprovido de vícios, o que exige apuração em contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
"1. O consentimento da vítima para a aproximação do réu pode, em tese, afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, por excluir a ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado, todavia, antecipar juízo de mérito sobre a atipicidade da conduta com base em alegado consentimento, sem a devida dilação probatória, implica indevida supressão da função protetiva das medidas cautelares previstas na Lei Maria da Penha."
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41, 395, III, 397;
Lei 11.340/06, art. 24-A;
Lei 3.688/41, art. 21.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp 2.884.194/DF, STJ, 2025
AgRg no RHC 200.934/GO, STJ, 2025
AgRg no AREsp 2.573.895/DF, STJ, 2025